Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-45.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803936-45.2021.8.14.0051

APELANTE: MIZAEL PEREIRA DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDAMENTADA NA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. PRÁTICA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 257/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT e ao pagamento de danos morais, em razão da recusa abusiva do pagamento, fundamentada na ausência de quitação do prêmio pelo proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da seguradora em pagar a indenização do seguro DPVAT, sob o argumento de inadimplência do prêmio, é legítima; e (ii) estabelecer se a negativa indevida de pagamento da indenização pode gerar dano moral ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização do seguro DPVAT, sendo suficiente a comprovação do acidente e dos danos decorrentes.

4. A recusa sistemática e reiterada da seguradora em pagar a indenização, utilizando fundamento expressamente rejeitado pela jurisprudência nacional, configura prática abusiva e afronta aos direitos do consumidor, tornando ilegítima a negativa do pagamento do seguro.

5. A recusa injustificada e abusiva de pagamento do seguro DPVAT extrapola o mero aborrecimento, causando prejuízo psicológico e emocional ao segurado, que já se encontra fragilizado pelo acidente e suas consequências, configurando dano moral indenizável.

6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo legítimo para a negativa de pagamento da indenização securitária.

9. A recusa abusiva e reiterada da seguradora em pagar a indenização do seguro DPVAT, utilizando fundamento já rechaçado pela jurisprudência nacional, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2074140/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; TJ-PA, AC nº 0011696-61.2017.8.14.0005, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024, DJe 14.03.2024; TJ-PA, AC nº 0865966-16.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

D
ES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 23331173), interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 22826241), por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 2754720) interposto pelo Agravante, em face de sentença (ID 20586223) que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Diferença de Seguro, para condenar a parte requerente ao pagamento do DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

(...) Cinge-se a controvérsia acerca do valor devido na espécie à vítima de acidente automobilístico, parte ora apelante, a título de seguro obrigatório DPVAT. (...) Forte nessas premissas e, compulsando os autos, identifico que a prova pericial produzida nos autos (Id. 20586211) é conclusiva no sentido de invalidez permanente parcial incompleta, na proporção de 50% (cinquenta por cento), por tanto de média repercussão. Ademais, segundo o art. 3º, § 1º, da Lei n.º 6.194/74 e modificações introduzidas pela Lei nº 8.441/92 e Lei nº 11482/07 e da Lei 11.945/09, bem como tabela anexada pela Lei nº 11.945 de 04/06/2009, o montante indenizatório para os casos de perda anatômica/funcional completa de um dos membros inferiores é de 70% do total de R$13.500,00, correspondente a R$ 9.450,00. De posse dessas informações, o percentual concluído pela perícia deve incidir sobre a base de cálculo ao norte, resultando em uma indenização securitária de R$4.725,00, como bem consignou o juízo de origem. Relativamente ao pleito de compensação por dano moral, melhor sorte socorre a parte apelante, pois no meu sentir, a negativa administrativa comprovada pelo documento catalogado nos autos (Id. 20586150) agravou a condição psicológica da parte apelante, que inegavelmente já se encontrava abalada tanto pelo sofrimento decorrente das dores e sequelas experimentadas, quanto do aborrecimento deflagrado pela própria sensação de desvantagem e impotência sobre o controle da situação. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT e NEGO A ELE PROVIMENTO, ao passo que CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MIZAEL PEREIRA DE SOUZA e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de integralizar a sentença alvejada com a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
23331173)
, a parte agravante alegou, exclusivamente, sobre a não configuração dos danos morais no presente caso, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, quais seja, ação ou omissão, dano e nexo causal entre os fatos e a consequências geradas, pois não foi a Seguradora que provocou o acidente.

Assim, entende que, ante a ante a ausência de qualquer ofensa à dignidade da pessoa, a condenação em danos morais se configuraria em enriquecimento sem causa.

Instada, a parte agravada contrarrazoou (ID 23741779) as razões do Agravante, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular,
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Não havendo preliminares avanço à análise meritória
.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, conforme fundamentação, a seguir.

Não se olvida que a orientação jurisprudencial desta Corte, alinhada com a do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, no sentido de que a negativa, em si, do seguro DPVAT não gera danos morais, sob o fundamento de restar caracterizado mero aborrecimento e dissabor.

Contudo,
in casu
, após o exame acurado dos autos, das provas, e dos documentos, verifica-se que a conduta da Agravante se configurou abusiva ao negar a indenização pautada em fundamento já repudiado pela Jurisprudência dessa Corte e da Corte Superior de Justiça, inclusive em entendimento sumulado.

Nesse sentido, a fundamentação consistente na “
ausência de pagamento do prêmio do Seguro DPVAT
” para negar a indenização do Seguro DPVAT vem sendo utilizada pela Seguradora, de forma abusiva, para negar a indenização devida pelos acidentes de trânsitos sofridos pelos segurados, como no caso dos autos, em total afronta a
Súmula 257 do STJ
cuja afirmação é de que
a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para recusar o pagamento da indenização.

Nesse sentido, essa Egrégia Corte, alinhada com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e de todos os Tribunais Pátrios tem se pronunciado, reiteradamente em julgamento anteriores, no sentido de que
o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo, não constitui motivo para recusa de pagamento do seguro DPVAT
e, embora a Seguradora tenha conhecimento desse posicionamento da Jurisprudência nacional, nega as indenizações, como no caso dos autos, sob a mesma e única motivação consistente em
ausência de pagamento do prêmio do Seguro DPVAT até o vencimento
(ID 20586150 - Pág. 1), consistindo tal motivação em ato abusivo da Seguradora, visto que não consta outro motivo para a negativa, e a fundamentação utilizada já é cachaçada a muito tempo pela Jurisprudência nacional.

Ainda, no que tange aos danos extrapatrimoniais do segurado, peço vênia para reproduzir o posicionamento esculpido na Decisão monocrática recorrida, de minha lavra, quando afirmei “
que a negativa administrativa comprovada pelo documento catalogado nos autos (Id. 20586150) agravou a condição psicológica da parte apelante, que inegavelmente já se encontrava abalada tanto pelo sofrimento decorrente das dores e sequelas experimentadas, quanto do aborrecimento deflagrado pela própria sensação de desvantagem e impotência sobre o controle da situação
”. (ID

22826241 - Pág. 6).

Nesse sentido, eis Jurisprudência desta e da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRÁTICA ABUSIVA DA SEGURADORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO COM O SEGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2 . Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide concluiu que a situação em tela ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, ainda, consignando expressamente que restou configurada, sem sombra de dúvida, a ofensa à dignidade moral do segurado, o qual experimentou desrespeito e humilhação. 3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074140 MT 2022/0045999-5, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ
. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5º DA LEI N. 6 .194/1974. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo não constitui motivo para recusa de pagamento do seguro DPVAT. 2- Nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente. 3- A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora. 4- Dessa forma, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença prolatada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade. 5- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00116966120178140005 18070551, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR.
A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO
DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART . 5º DA LEI N. 6.194/1974. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de recebimento do Seguro DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. II- Com efeito, nos termos do art. 5º da Lei n 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente. III- Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora. IV- Destarte, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade. V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08659661620198140301 21078331, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESP
ROVIMENTO DO RECURSO,
mantendo integralmente a Decisão agravada.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025